Tribunal: TJES
Processo: 5031888-21.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031888-21.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOMINGOS RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: JOSE ROBERTO GOIS BARRETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5031888-21.2025.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: DOMINGOS RAMOS DA SILVA

RECORRIDO: JOSE ROBERTO GOIS BARRETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça da parte recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUTÔNOMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCONTINUIDADE PROJUDI. IMPOSSIBILIDADE HOMOLOGAÇÃO ACORDO NAQUELE SISTEMA. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO E ANÁLISE DO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora deveria requerer o cumprimento de sentença nos autos originários, e não de forma autônoma, como se depreende dos termos a seguir:
“O procedimento de cumprimento de sentença deve ser processado nos próprios autos originários, a instauração de um processo autônomo para essa finalidade contraria os princípios da celeridade e da economia processual. A inadequação da via eleita é vício que impede a análise de qualquer pedido de natureza meritória. Assim, ainda que as partes tenham chegado a um consenso, a formalização judicial desse ato a homologação deve ocorrer no juízo e nos autos competentes, ou seja, no processo principal.
I
sto posto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.”

(2).

O recurso deve ser provido e a sentença reformada. A parte autora ingressou com a presente ação de forma autônoma, fora dos autos 002917-95.2009.8.08.05.45, objetivando a homologação do acordo realizado entre as partes de forma extrajudicial, haja vista impossibilidade de peticionamento no sistema PROJUDI, devido a sua descontinuidade no ES.

(3). Relata o recorrente que os autos da ação originária não foram migrados ao Pje, de modo que acarretou a impossibilidade de peticionamento do cumprimento de sentença e pedido de homologação de acordo naquele processo, obrigando o intento da presente ação autônoma para ter seu direito reconhecido.

(4) Neste caso particular, impedir a parte autora de que seja analisado o mérito e a homologação do acordo, é afrontar o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5, XXXV da CF/88), por questões processuais e operacionais que fogem da alçada do jurisdicionado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido e provido para anular a sentença extintiva e seja analisado o mérito.

(5). Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença extintiva proferida pelo juízo de origem e DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS ao juízo de origem para processamento e julgamento do mérito e análise do pedido de homologação do acordo extrajudicial.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)